Tribunal: TJES
Processo: 0001503-86.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001503-86.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WEDERSON DOS SANTOS RODRIGUES

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE NA PROVA DECORRENTE DE INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juiz de Direito Plantonista da Audiência de Custódia de São Mateus/ES, que converteu a prisão em flagrante em preventiva. A impetração sustenta a ilegalidade da prova decorrente de suposta invasão domiciliar sem fundadas razões, ausência de testemunhas na diligência, inexistência de
periculum libertatis
, além de condições pessoais favoráveis. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentação idônea, nos termos do art. 312 do CPP; (ii) analisar se a prova obtida a partir do ingresso policial em domicílio, sem mandado judicial, é ilícita, por ausência de fundadas razões previamente demonstradas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva encontra respaldo nos requisitos legais do art. 312 e art. 313, I, do CPP, especialmente na gravidade concreta do delito de tráfico de drogas e na quantidade de entorpecentes apreendida.

4. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada na existência de indícios de autoria e materialidade, bem como na necessidade de resguardar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

5. O Superior Tribunal de Justiça entende que a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente justificam a decretação da prisão preventiva, mesmo diante de condições pessoais favoráveis.

6. A jurisprudência consolidada do STF (RE 603.616/RO, Tema 280) e do STJ exige a demonstração de fundadas razões, justificadas a posteriori, para o ingresso domiciliar sem mandado judicial, mesmo em situação de flagrância.

7. A verificação quanto à existência ou não dessas fundadas razões demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, notadamente nesta fase de cognição sumária.

8. Os elementos constantes do Auto de Prisão em Flagrante — como a tentativa de evasão do paciente, sua localização nos fundos da residência, a apreensão de drogas prontas para comercialização e a confissão quanto à intenção de venda — conferem plausibilidade à versão policial de flagrante delito e justificam, ao menos em tese, o ingresso no domicílio.

9. Não se verifica, no caso, ilegalidade manifesta apta a justificar o relaxamento da prisão pela via liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

_____________________

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundada na gravidade concreta do delito, nos indícios de autoria e materialidade e na insuficiência das medidas cautelares alternativas; 2. A análise da legalidade do ingresso domiciliar sem mandado exige dilação probatória, sendo incabível sua apreciação na via estreita do
habeas corpus
, salvo manifesta ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 312, 313, I, e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Tema 280, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ, AgRg-HC nº 935.045/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 04.10.2024; STJ, AgRg-HC nº 917.720/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 03.10.2024; STJ, AgRg no RHC nº 93.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
0001503-86.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:
PAULA XAVIER VEZULA

AUTORIDADE
COATORA
:
JUIZ
DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

PACIENTE:
WEDERSON DOS SANTOS RODRIGUES

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WEDERSON DOS SANTOS RODRIGUES
contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito Plantonista de Audiência de Custódia de São Mateus/ES, que, nos autos do processo nº 0000482-82.2025.8.08.0030, converteu a prisão em flagrante delito em prisão preventiva.

A parte impetrante, no id 13657724, pugna, liminarmente, pelo relaxamento da segregação cautelar do paciente, sustentando que
(i)
o decreto de prisão preventiva resta fundado em provas colhidas de forma ilegal, visto que a invasão domiciliar pela autoridade policial ocorreu sem fundada suspeita;
(ii)

“(...) a busca domiciliar foi realizada sem a presença de testemunhas e estando ausente o relatório pormenorizado da diligência assinado por duas testemunhas presenciais, a teor do art. 245, § 7º, CPP”
;
(i
i
i)

não houve demonstração do
periculum libertatis
concreto; e
(iv)

“(...) o paciente desenvolve atividade laboral lícita junto à UGPP na cidade de Sooretama/ES, realizando colheita de café e demais alimentos (...), possui residência fixa e antecedentes criminais imaculados”
.

Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A medida liminar foi
in
deferid
a
no Plantão Judiciário pela E. Desª.
Eliana Junqueira Munhós Ferreira
(id 13657729).

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 13698786, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Sabe-se que a prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de

u
ltima ratio
, aplicável quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas, e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos no art. 312 –
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
– e no art. 313 do CPP.

O
fumus commissi delicti
refere-se à existência de indícios mínimos que evidenciem a materialidade delitiva e a autoria, demonstrando que há evidências suficientes para considerar possível a prática do crime imputado ao agente. Por sua vez, o
periculum libertatis
diz respeito ao perigo concreto decorrente da liberdade do acusado, que pode comprometer a investigação criminal, a aplicação da legislação penal ou a segurança social.

No caso em comento, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito tipificado ao art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, cuja pena abstrata máxima de reclusão ultrapassa os 04 (quatro) anos, preenchendo, assim, o requisito previsto no art. 313, I, do CPP.

Os indícios mínimos de
materialidade
e a
autoria
encontram-se respaldados pela declaração dos agentes policiais, bem como nas demais provas produzidas durante o inquérito penal, consoante os documentos de id 69094852, do processo de referência.

Frisa-se, ainda, que maiores digressões acerca da autoria da paciente, serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
.

Somado a isso, vislumbra-se que a cautelar máxima foi fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e pela conveniência da instrução criminal, conforme preconiza o art. 312 do CPP. Senão vejamos trecho da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

“A análise dos elementos constantes dos autos permite concluir pela existência de prova suficiente da materialidade delitiva, bem como de fortes indícios de autoria por parte do autuado, evidenciando, neste momento processual, o
fumus comissi delicti
. Além disso, a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto. Ante o exposto, acolho a cota Ministerial e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, não havendo possibilidade de aplicar medida cautelar diversa.” (id 13657727)

Sendo assim, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada, notadamente se considerada a gravidade do delito.

Rememora-se que é nesse sentido que encontra-se firmado o entendimento do C. STJ, de maneira que a manutenção da prisão preventiva pode ser justificada pela
gravidade concreta do delito
, considerando a quantidade de drogas apreendidas, com fundamento na
garantia da ordem pública
. Senão vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. A
prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (duas estufas com 35 pés de maconha, outras 3 porções e mais 2 cigarros da mesma droga, pesando aproximadamente 11.245 gramas), além de maquinários utilizados para a produção da substância entorpecente e demais apetrechos do tráfico
. Registre-se, ainda, que a prisão preventiva também se justifica diante do descumprimento de condições estabelecidas em outro habeas corpus, concedido na origem, que se destinava apenas ao cultivo de cannabis para consumo próprio. 3. Agravo regimental não provido.

(
STJ; AgRg-HC
nº
935.045/
SP
2024/0292911-1; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Quinta Turma; DJ
e:
04.10.2024
) (grifei)

________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
Neste caso, a prisão preventiva foi imposta com base em elementos concretos e fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública. Foi expressamente indicada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito, notadamente pela quantidade de entorpecentes transportada – 568,5g de maconha e derivados –, associada ao registro de que o agente, que apresenta outras anotações criminais, voltou, em tese, a delinquir durante o gozo de benefício de liberdade provisória
. 3. As circunstâncias descritas pelas instâncias ordinárias, mesmo considerada a indicação de que o réu apresenta condições pessoais favoráveis, demonstram a insuficiência das medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ; AgRg-HC
nº
917.720/
SP
2024/0195008-6; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Quinta Turma; DJ
e:
03.10.2024
) (grifei)

Dessa forma, na hipótese vertente, foram apreendidos 3 (três) pedaços de substância similar a maconha, 14 (catorze) pedras de substância análoga a crack, 10 (dez) papelotes de substância semelhante a cocaína e a quantia de R$ 484,00 (quatrocentos e oitenta e quatro reais), o que indica, ao menos em sede de cognição sumária, a destinação para o tráfico de drogas.

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

No que concerne às particularidades individuais da paciente, ao seu turno, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Nessa toada, embora a decretação da prisão preventiva seja a
u
ltima ratio
entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Aliás, o C. Superior Tribunal de Justiça entende que se tem “
por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Superado tal ponto, em relação à suposta ilegalidade das provas obtidas por invasão domiciliar, observa-se que a garantia da inviolabilidade domiciliar, prevista no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, é preceito fundamental, admitindo-se exceções apenas nas hipóteses taxativamente elencadas, entre elas o flagrante delito.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente do Supremo Tribunal Federal, no RE 603.616/RO (Tema 280), e do Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados (v.g., REsp 1.574.681/RS e REsp 2.090.901/SP), consolidou o entendimento de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial, ainda que em situação de flagrante delito, exige a demonstração de fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a real ocorrência de situação de flagrância no interior da residência.

Todavia, a aferição da legalidade do ingresso policial, à luz do contexto fático delineado, exige uma análise mais aprofundada das circunstâncias concretas, o que se mostra incompatível com a estreita via da cognição sumária, própria da análise perfunctória da presente ação constitucional.

Os relatos constantes do Auto de Prisão em Flagrante indicam que os policiais avistaram o paciente, o qual tentou evadir-se para o interior de uma residência situada na mesma rua. Durante a abordagem subsequente, o réu foi localizado nos fundos do quintal, sobre um muro. Após a revista pessoal, foram apreendidos os entorpecentes anteriormente mencionados, supostamente já embalados e prontos para comercialização. Na ocasião, o paciente declarou que
“(...) adquiriu as drogas para venda naquele local; que permaneceria realizando essa venda no período das 18h às 00h”
(id 69094852, do processo de referência).

A natureza permanente do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), cujo estado de flagrância se prolonga no tempo, aliada à conduta do paciente, que se evadiu para o interior de residência, bem como à apreensão de entorpecentes no local, confere certa plausibilidade à versão policial no sentido de que havia fundadas razões para o ingresso, caracterizando a exceção constitucional fundada na situação de flagrante delito.

Repise-se que o remédio constitucional do
Habeas Corpus
não possui intuito de realizar análise aprofundada do acervo probatório, uma vez que isso compete ao juízo de primeiro grau quando do deslinde do processo de conhecimento.

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pela paciente, o que não é o caso dos autos.

Diante do exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
DENEG
O
A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para denegar a ordem.